Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020330-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS LEITE ALMENDRA - CPF: 019.444.425-29 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), TIAGO ANGELO DE LIMA - CPF: 352.341.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O “STAY PERIOD”, ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS - ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

3. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra acórdão desta 2a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, no Pedido de Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada, e acolheu pedido de aditamento do polo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre.

A parte Embargante alega, em apertada síntese, que há omissão no acórdão quanto: à ausência de fundamentação da decisão de 1o grau; à nulidade do pedido de aditamento; à comprovação da atividade rural pelo período de 02 (dois) anos; à não sujeição do seu crédito ao feito recuperacional, bem como há contradição na decisão com relação aos precedentes seguidos por esta Corte, que afirma não serem vinculantes.

Assim, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que seja aclarada a omissão e contradição, atribuindo excepcional efeito infringente aos presentes embargos.

Por fim, prequestiona os seguintes dispositivos legais: arts. 11, 329, 489, 926, 927 e 988 do Código de Processo Civil; arts. 422, 966, 967 e 971 do Código Civil e arts. 48, 49 e 189, da Lei 11.101/05 (ID 84322989).

Contrarrazões da parte embargada (ID 85864962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 82913488), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, tão somente para limitar o período de suspensão em 90 (noventa) dias a contar da publicação do acórdão, alega o Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado os vícios alegados.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão ou contradição porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021